Tribunal: CARF
Processo: 10880.952349/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952349/2010-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.459 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CENTRO DE ENDOSCOPIA E MOTILIDADE DIGESTIVA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta informe se
consta pedido de parcelamento ou pagamento integral no âmbito de programa de regularização
fiscal que importe em desistência total ou parcial do presente Recurso Voluntário, em relação aos
débitos compensados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Luis Felipe de Barros Reche e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), não homologado pela autoridade competente
sob o argumento de que o recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado
para o pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
18559.52166.170407.1.3.040819, entregue em 17/04/2007, na qual é indicado o crédito
original de R$ 410,76, decorrente do pagamento indevido ou a maior de COFINS,
(código receita 2172), apurado em 28/02/2003, no valor original de R$ 410,76 e o
seguinte débito:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952349/2010-02
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952349/2010-02

2. Por meio do despacho decisório (rastreamento n° 887189746) de fl. 02, a
compensação não foi homologada, sendo apresentada a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data da
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 410,76
A partir das características do DARF discriminado acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP."

3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, em 13/10/2010, fls. 06, a
contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade de fl.
12/28, acompanhada dos documentos de fls. 29/34, estatuto social, procuração publica,
cópias dos documentos de identificação dos sócios, do despacho decisório, onde expõe
em síntese pelo seguinte:
3.1.
Preliminarmente, requer seja declarada nula a notificação do despacho
decisório, entregue, pelo fato do despacho decisório ter sido recebido e assinado por
pessoa não credenciada e não habilitada para receber qualquer correspondência da
empresa, em detrimento dos sócios, desrespeitando, assim, aos artigos 214/215 do
Código de Processo Civil;
3.2.
Quanto aos fatos, diz em resumo que:
3.2.1. Através da Instrução Normativa n° 320/2003, foi aprovado o novo sistema de
compensação, em que o contribuinte ficou obrigado a efetuar a compensação ou
restituição de seus créditos por meio de mecanismo eletrônico denominado
PER/DCOMP.
3.2.2. Que a partir de 30/09/2003, foi instituído o mecanismo através da qual a
compensação deve ser efetuada, passando, em alguns casos, da sistemática manual, via
requerimento, para a eletrônica, que apesar de ser mais rápida, apresenta-se como um
verdadeiro empecilho no aproveitamento de credito tributário decorrente e referente ao
pleiteado pela manifestante, tendo em vista que o contribuinte não tem como esclarecer
a origem do credito, (declaração expressa de inconstitucionalidade do STF) e nem como
usar do direito de peticionar. Cita o direito de petição assegurado pela CF, em seu artigo
5°, XXXIV.
3.2.4. Afirma, ainda, que com a edição da lei n. 9.718/98, o Poder Legislativo majorou
a alíquota da COFINS de 2% (dois por cento) sobre o faturamento para 3% (três por
cento), sobre todas as receitas das empresas, inclusive obtida no mercado financeiro,
sendo tal aumento manifestamente inconstitucional e ilegal, não se podendo exigir o
recolhimento da COFINS, sob alíquota superior a 2%, nos termos da Lei n. 70/91.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952349/2010-02

3.2.5. Diante da flagrante ilegalidade do aumento da exação de forma absolutamente
invalida e ineficaz, buscou a restituição dos valores pagos indevidamente e a maior,
através da compensação.
3.3. Do Direito, alega em resumo que:
3.3.1. A lei n 9.718, data de 27 de novembro de 1998, foi promulgada sob égide da
redação original do art. 195 da Constituição Federal de 1988. Nesse caso sobre a folha
de salário, o faturamento e o lucro, foram criadas as contribuições sociais respectivas,
sendo algumas, já existentes anteriormente, foram recepcionadas pelo atual regramento
jurídico.
3.3.2. Especificamente sobre o faturamento, o legislador editou a Lei Complementar n
70/91, que descreveu minuciosamente a regra matriz de incidência da COFINS, sendo
sua base de calculo o faturamento.
3.3.3. Em 29 de outubro de 1998, o Governo Federal editou a Medida Provisória n
1.724, que alterou a base de calculo da COFINS, para receita bruta, ao invés do
faturamento, bem como majorando a alíquota dessa exação de 2% (dois por cento) para
3% (três por cento), sendo que o governo não poderia ter modificado a Constituição por
Lei Ordinária, pois a regra constitucional só outorgava competência para a instituição de
contribuições sobre o "faturamento", e tão somente por emenda constitucional e que
poderia alterar conceito de "faturamento," por gozar de destaque expresso na Carta.
3.3.4. Que, ao incluir receitas financeiras na base de calculo da contribuição, a Lei n
9.718/98 feriu as previsões do artigo 195 da Constituição Federal, tendo em vista que a
inclusão das receitas financeiras do calculo da COFINS somente foi permitida com a
edição da Emenda Constitucional n° 20, que alterou a redação do art 195 da
Constituição Federal de 1988.
3.3.5. Em dezembro de 1998, a Lei 9.718/98 foi editada em data anterior a emenda e
deveria ter respeitado o antigo texto do artigo 195 da Constituição Federal, que não
previa cobrança de contribuições seguridade social sobre receitas financeiras. A lei n
9.718/98 não poderia ser convalidada por emenda constitucional posterior.
3.3.6. Portanto totalmente inconstitucional a alteração da base de calculo da COFINS
por lei ordinária, que não se convalida com a superveniência de Emenda Constitucional.
3.3.7. A medida provisória n 1.724, de 29 de outubro de 1998, convertida em lei
(ordinária) n° 9.718/98, que dispõe sobre a cobrança adicional de 1% (um por cento) da
COFINS, fere o principio da equidade na participação do custeio da seguridade social,
tendo a Lei estabelecido que o acréscimo de 1% da COFINS deverá ser pago por todas
as empresas, mas poderá ser compensado com a Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) Contudo, somente as empresas que apresentarem lucro e aquelas que
poderiam compensar integralmente a COFINS.
3.3.8. Então, as empresas altamente lucrativas nada sofrerão com o aumento da carga
tributaria com a elevação de alíquota de contribuição, desse modo só as empresas que
tiveram prejuízos ou lucro baixo, como a manifestante, e que arcaram com a majoração
da COFINS, se este conselho não homologar a compensação objeto desta manifestação.
3.3.9. Portanto, deve ser efetuada a compensação, perante a ilegalidade da majoração
da COFINS de 2% para 3%, naquilo que seja exigido acima da alíquota de 2% desde
novembro de 1998.
3.3.10. Com relação ao prazo prescricional para repetição do indébito tributário, como é
cedido o COFINS é um tributo por homologação, sendo que a extinção do crédito
tributário sujeito homologação do lançamento, se dá no momento em que o fisco realiza
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952349/2010-02

a conferencia do lançamento — homologação expressa aceitando-se como correto ou
ordenando para que seja corrigido.
3.3.10. Que é pacifico no STJ, o entendimento de que o prazo qüinqüenal deve ser
contado a partir da homologação do lançamento do crédito tributário (art. 150, §1 do
CTN) e se a lei não fixar prazo para a homologação, será ela de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador. Findo este prazo sem que a Fazenda tenha se pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito tributário (CTN art 150 §
4°).
3.3.11. Contudo, expõe que nos casos de repetição de indébito, o prazo decadencial só
começa a ocorrer após cinco anos da ocorrência do fato gerador, somado mais cinco
anos ara pleitear a restituição do tributo. Cita doutrina e decisões administrativa e
judicial neste sentido. Portanto, segundo ela, o prazo prescricional para repetição do
indébito tributário não se alterou, ou seja, continua 5 (cinco) anos da homologação e
como normalmente esta ocorre tacitamente somada mais com 5 (cinco) anos. Logo, a
manifestante tem 10 (dez) anos do pagamento para restituir o que foi pago
indevidamente.
3.3.12. Assim, ao final, requer o provimento de sua manifestação de inconformidade
para o fim de reformar o despacho decisório.
DA INTIMAÇÃO 7.341/2011, fls. 37:
4. Aos 29/08/2011, para fins de saneamento, o contribuinte apresentou os seguintes
documentos requeridos, através da intimação de fls. 37, n° 7341/2011, de 04/08/2011:
documento de identificação de quem assina a Manifestação de Inconformidade, com
firma reconhecida em cartório ou pelo próprio servidor, ato constitutivo e última
alteração, ou última alteração consolidada do contrato social procuração particular com
firma reconhecida”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo I) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada no
Acórdão no 16-38.797 - 11a Turma da DRJ/SP1 (doc. fls. 059 a 070)1, por meio do qual o
colegiado entendeu, em essência, que:
1. não se admite a existência de indébito tributário quando o valor recolhido
encontrar-se totalmente utilizado para pagamento de tributo informado em
declaração que constitui confissão de dívida;
2. a intimação via postal deve ocorrer com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, não sendo necessária a
prova de recebimento pessoal do contribuinte, nos termos do artigo 23,
inciso II, do Decreto n° 70.235/1972; e
3. o direito de pleitear restituição de tributo ou contribuição pago a maior ou
indevidamente Extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos
contados do pagamento indevido. Inteligência do artigo 3o da Lei
Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005.
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
03/06/2013, pelo recebimento, nesta data, da Intimação no 2208/2013, da Delegacia Especial da

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952349/2010-02

Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT, como se atesta
no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 072).
Inconformada, a recorrente formalizou o seu Recurso Voluntário (doc. fls. 073 a
100). Em seu apelo, a empresa reitera a essência do que havia abordado em Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que:
i. na compensação decorrente de pagamento indevido ou a maior, não é pressuposto
para admissão da ação a caracterização da liquidez e certeza do credito conforme
o disposto no art. 170 do CTN, pois o requisito de liquidez e certeza se refere a
créditos da União, e não do contribuinte, sendo suficiente sua natureza tributaria;
ii. o Governo Federal editou a Medida Provisória n° 1.724, que alterou a base de
calculo da COFINS para receita bruta, ao invés do faturamento, e majorou a
alíquota dessa exação de 2% para 3%, mas não poderia ter modificado a
Constituição Federal por Lei Ordinária, de forma que, ao incluir receitas
financeiras na base de calculo da contribuição, a Lei n° 9.718/98 teria ferido as
previsões do artigo 195 da mesma Constituição Federal;
iii. no caso em tela, a certeza do direito à compensação advém do reconhecimento,
pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade dos dispositivos legais
mencionados, de forma que não veio à Fazenda Publica discutir matéria
constitucional, mas sim requerer compensação de créditos devidos da Fazenda
Publica à empresa, cuja certeza e liquidez é a declaração de inconstitucionalidade
da lei aqui discutida, sendo de “lídima justiça o direito que a recorrente tem em
fazer seu pedido baseado nos recolhimentos efetuados anteriores a vigência da lei
declarada inconstitucional”;
iv. sobre o prazo para a restituição de tributos pagos indevidamente ou a maior,
como o P1S/COFINS são tributos lançados por homologação, a extinção do
credito tributário sujeito a homologação do lançamento efetuado pelo sujeito
passivo “se dá no momento em que o fisco realiza a conferencia do lançamento -
Homologação expressa - aceitando-se como correto ou ordenando para que seja
corrigido” e, “já os casos em que não haja a conferencia pelo sujeito ativo, esta
hipótese denominada homologação tácita, onde se da com o decurso de prazo de
05 (Cinco) anos da data do efetivo pagamento (antecipado pelo contribuinte) e só
a partir da homologação ("in casu" homologação tácita) que se começa a fluir o
prazo decadencial”;
v. já seria pacífico no STJ o entendimento de que o prazo qüinqüenal deve ser
contado a partir da homologação do lançamento do credito tributário e, se a lei
não fixar prazo para homologação, será ela de cinco anos a contar da ocorrência
do fato gerador, de forma que, “findo esse prazo sem a Fazenda tenha se
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e extinto o credito
tributário (CTN 150 parágrafo 4°)” e, então, “o prazo decadencial só começa a
ocorrer cinco anos da ocorrência do fato gerador, somando mais cinco anos”;
vi. desta forma:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952349/2010-02

“I - Para os recolhimentos efetuados ate 08/06/2000 (Cinco anos antes do
inicio da vigência da LC 118/2005) aplica-se a regra dos cinco mais cinco.
II - Para os recolhimentos efetuados entre 09/06/2000 a 08/06/2005, a
prescrição ocorrera em 08/06/2010 (Cinco anos a contar da vigência da LC
118/2005).
III - Para os recolhimentos efetuados a partir de 09/06/2005 (Inicio da
vigência da LC 118/2005) aplica-se a prescrição qüinqüenal contada do
pagamento.
Conclui-se ainda de forma pragmática, que para todas as ações
protocolizadas ate 09/06/2010 (Cinco anos da vigência da LC 118/05) e de
ser afastada a prescrição de indébitos efetuadas nos 10 anos anteriores ao
seu ajuizamento, nos casos de homologação tácita (...)" (STJ) Ia T, Resp
1086871/SC, j em 24/03/2009, Dje de 02/04/2009”; e
vii. reitera seu entendimento de que, “apesar de ter sido notificada na pessoa
jurídica, o mesmo não ocorreu como determina a lei, na pessoa de seus sócios ou
administradores, trazendo nulidade ao despacho decisório”, pois, “se a certeza
da notificação pelo correio e correta, não haveria na lei a condição estabelecida
sobre a citação”.
Se amparando nesses argumentos, a recorrente “requer o provimento do presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de reformar o acórdão anexo”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952349/2010-02

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Quanto à tempestividade, não consta dos autos elemento que permita atestar a
data do recebimento, pela unidade preparadora, do recurso postado pela recorrente. Não constam
do presente processo Termo de Solicitação de Juntada ou carimbo aposto pelo servidor
responsável pelo recebimento.
Pela inteligência do Ato Declaratório Normativo no 19/1997, na impossibilidade
de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada como data da entrega a data
constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando da postagem da
correspondência. Contudo, a unidade preparadora informa no despacho de fls. 101 que “os
recursos para os processos 10880-952.346/2010-61, 10880-952.347/2010-13, 10880-
952.349/2010-02, 10880-952.350/2010-29, 10880-952.351/2010-73, 10880-952.352/2010-18
foram encaminhados por correio, mas o envelope de postagem não foi digitalizado. Assim, foi
considerada como data do recurso a primeira data de autenticação desses documentos - no
caso, 02/07/2013, data dentro do prazo para manifestação”.
Nesses termos, entendo que deve-se tomar como tempestivo o apelo.
Análise do mérito
O litígio em tela se instaura com Manifestação de Inconformidade formalizada
pela recorrente em decorrência da não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP
no 18559.52166.170407.1.3.04-0819, de 17/04/2007 (doc. fls. 007 a 011).
Com base nesse documento, a empresa informou ter realizado recolhimento a
maior de COFINS, oriundo de pagamento efetuado por DARF de 13/03/2003, no montante de
R$ 410,76, relativo ao período de apuração encerrado 28/02/2003. A partir desse crédito, espera
compensar débitos de PIS/COFINS relativos ao período de apuração MAR/2007, em montante
de R$ 158,09.
Em Despacho Decisório de fls. 002, a Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo - SP (DERAT/São Paulo) não homologou a
compensação declarada, por constatar em seus sistemas que a localização de um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A recorrente tem defendido por sua vez, em apertada síntese, que a certeza do
direito à compensação advém do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98, e que não ocorrera a decadência, já que o prazo
decadencial só começaria a ocorrer cinco anos da ocorrência do fato gerador, somando-se a este
mais cinco anos.
Não obstante o alegado, entendo que há questão de prejudicialidade que precisa
ser avaliada por esta c. Turma previamente à análise do mérito. Em petição protocolada em
14/11/2014 junto à unidade preparadora (doc. fls. 103 a 112), a recorrente, por intermédio de seu
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952349/2010-02

sócio administrador, informou que tomou ciência da decisão de primeira instância e do recurso
formalizado pelo seu procurador e “pede a alteração do status de suspenso para em cobrança
para fins de inclusão no PARCELAMENTO DA LEI 12.996 da RECEITA FEDERAL referente
ao processo 10880.958493/2010-44”.
Apesar de juntado aos autos do processo como “Requerimento de Desistência”,
observo que a referida petição foi protocolizada em um centro de atendimento da unidade
preparadora. Verifica-se, ainda, que não há, na petição, qualquer manifestação expressa a
desistência do Recurso Voluntário interposto pelo representante legal da empresa, o que
implicaria em determinação de devolução do processo à repartição de origem mediante despacho
do Presidente da Câmara, nos termos do art. 18, inciso IX, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9 de junho de 2015.
Observa-se ainda que, na mesma petição, há menção expressa a pedido de
parcelamento formalizado nos autos de outro processo administrativo, mas tal processo não foi
localizado no sistema e-processo, de forma que não foi possível constatar se realmente há pedido
de parcelamento formalizado e, em havendo, se este se refere aos mesmos débitos objeto da
compensação declarada no PER/DCOMP objeto do presente processo.
Desta forma, considerando que, pela aplicação do § 2o do art. 78 do mesmo
RICARF3, e em consonância com o art. 1000 do Código de Processo Civil de 20154 e com o art.
52 da Lei no 9.784/19995, a formalização de pedido de parcelamento implica desistência do
Recurso interposto, entendo prudente que seja o presente julgamento convertido em diligência
com vistas à oitiva da unidade de origem, para que esta verifique:

3“Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer
de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão favorável a ele, total ou parcial,
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de
apartados, se for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso pendente de
julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis” (grifei).

4 Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil)
“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade
de recorrer”.

5 Lei no 9.784, de 1999.
“Art. 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto da
decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente”.

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952349/2010-02

1) se há pedido de parcelamento formalizado pela recorrente; e
2) em caso afirmativo, se este abrange total ou parcialmente os débitos objeto da
compensação declarada no PER/DCOMP no 18559.52166.170407.1.3.04-0819.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DERAT/São Paulo) informe
se consta pedido de parcelamento ou pagamento integral no âmbito de programa de
regularização fiscal que importe em desistência total ou parcial do presente Recurso Voluntário,
em relação aos débitos compensados no presente processo e não homologados.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DERAT/São Paulo, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade competente
elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se objetivamente sobre
o parcelamento citado na petição formalizada.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital